Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. É possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, por meio da apresentação de provas suficientes das alegações e da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na espécie, a alegação genérica de endividamento da pessoa jurídica, acompanhada da simples menção à queda no fluxo de caixa da empresa, supostamente decorrente do atual cenário de pandemia causada pela Covid-19, sem o apontamento de elementos concretos para tanto, não tem o condão de afastar a exigência legal de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
4. Logo, se não observada relevância na fundamentação, tampouco a impossibilidade de prestação de garantia do Juízo em valor suficiente ao pagamento integral do débito exequendo, revela-se escorreita a r. decisão agravada, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, na esteira do art. 919, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.